Tribunal: CARF
Processo: 10580.720729/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.720729/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.395 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
IVANY GOMES RIBEIRO DE ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO EM DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente podem ser compensados o Imposto de Renda Retido na Fonte, quando
for devidamente comprovada, mediante a apresentação de documentação hábil
e idônea, a sua retenção.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RESPONSABILIDADE POR
INFRAÇÕES.
A responsabilidade por infrações independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO
SUJEITO PASSIVO. DESNECESSIDADE.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Súmula CARF no 46).
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
CIÊNCIA
POSTAL.
VALIDADE.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
(Súmula CARF no 9).
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
DECLARAÇÃO
RETIFICADORA. ENTREGA APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO
FISCAL. IMPOSSIBILIDADE
O início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização
exclui a possibilidade da denúncia espontânea do contribuinte,
consequentemente qualquer declaração entregue após o início do procedimento
fiscal não produzirá efeitos sobre o lançamento de ofício. (Súmula CARF no
33).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720729/2008-31
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.395 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720729/2008-31

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 5/8), lavrada em
05/05/2008, em desfavor da recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2005, formalizou o lançamento de ofício contendo a infração de compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 4.669,03.
Da Impugnação
A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 2/3), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
O contribuinte foi cientificado do lançamento fiscal e apresentou impugnação
(fls. 02/04), alegando, em síntese, que:
a) quanto à fonte pagadora, gostaria de informações mais detalhadas quanto à
informação por ela declarada, que não é do meu conhecimento, quanto também à
informação prestada através da minha declaração. Já pesquisado meus arquivos não
encontrando documentos informando tal declaração; b) minha situação financeira
nunca fez jus a créditos de tamanho valor referente a Imposto de Renda Pessoa Física.
Não possuo qualquer documento que venha identificar a referida notificação, por esta
razão gostaria que esta Secretaria se possível apresentasse cópia da declaração
informada para que assim eu possa solucionar este mal entendido; c) que em 2004
estive como funcionária da Valverde e Cia Ltda. de 09/2003 até junho de 2004
percebendo um salário mensal de R$ 1.155,00 e de outubro de 2004 até janeiro de
2005, trabalhando para HS Serviços de Saúde Ltda., percebendo salário mensal de R$
663,00 conforme cópias em anexo.
Requer, ao final, o cancelamento do “débito fiscal reclamado”.
Do Julgamento em Primeira Instância
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.395 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720729/2008-31

No Acórdão no 15-28.553 (e-fls. 26/29), os membros da 1a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA), por unanimidade de
votos, decidiram pela improcedência da impugnação e, do voto da relatora a quo, podemos
destacar o seguinte:
A impugnação apresentada é tempestiva e atende a todos os requisitos de
admissibilidade, por isso, dela tomo conhecimento.
O presente processo trata da Notificação de lançamento (fls. 04/07), relativa ao
ano-calendário de 2004 (exercício 2005), onde crédito tributário no montante de R$
7.557,75 decorrente da infração já relatada.
O contribuinte manifestou-se afirmando que “quanto à fonte pagadora, gostaria
de informações mais detalhadas quanto à informação por ela declarada, que não é do
meu conhecimento” e que “minha situação financeira nunca fez jus a créditos de
tamanho valor referente a Imposto de Renda Pessoa Física”, complementando que
“em 2004 estive como funcionária da Valverde e Cia Ltda. de 09/2003 até junho de
2004 percebendo um salário mensal de R$ 1.155,00 e de outubro de 2004 até janeiro
de 2005, trabalhando para HS Serviços de Saúde Ltda., percebendo salário mensal de
R$ 663,00 conforme cópias em anexo”.
Para comprovar tais argumentos, anexou cópias da carteira de trabalho (fls.
10/12), onde apenas se constata que em 2004 a impugnante possuía vinculo
empregatício com a empresa Valverde e Cia Ltda., bem como com a empresa HS
Serviços de Saúde Ltda.
Tal documento, isoladamente, não comprova os reais valores recebidos pela
interessada nesse período, que alega desconhecer o montante dos rendimentos
tributáveis informados na sua DIRPF (R$ 45.000,00), que é exatamente o objeto da
lide aqui em análise. Necessário outros meios de prova, tais como contracheques,
relatório financeiro da empresa, dentre outros, que pudessem ratificar o alegado na
defesa.
Portanto, se o impugnante não apresenta documentos que comprovem
inequivocamente o alegado, incide em desacordo com a legislação do processo
administrativo fiscal, mais especificadamente o artigo 16 do Decreto no 70.235, de
1972 (PAF). Cabe ainda observar que o direito pátrio adotou o princípio de que a
prova compete ou cabe à pessoa que alega o fato, conforme se depreende do
transcrito do artigo 16, III, do Decreto n° 70.235, de 1972, que regulamenta o processo
administrativo fiscal no âmbito federal, e do artigo 333, do Código de Processo Civil.
A jurisprudência administrativa confirma o entendimento de que tal
comprovação é indispensável para a acolhida das alegações do impugnante,
confirmando o brocardo jurídico: “allegatio et non probatio, quasi non allegatio
(quem alega e não prova, é tido como não alegado)”, como se segue:
...
Portanto, consideram-se sem efeito as alegações contestando a existência de
crédito tributário regularmente constituído, se desacompanhadas de prova, eis que o
ônus da prova compete ou cabe a quem alega o fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.395 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720729/2008-31

Dessa forma, voto por considerar improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido, juntamente com os acréscimos legais correspondentes.
Do Recurso Voluntário
Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparada pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
33/34), informando, em síntese, o a seguir transcrito:
...
Verifiquei que minha declaração de Imposto de Renda 2004,havido sido
declarada de forma errônea que somente naquele momento puder entender o que
estava acontecendo.
Como não conheço o processo de declaração de IRRF, solicitei a uma pessoa
que fizesse a tal declaração, não vindo notar que o valor declarado não correspondia as
informações corretas de acordo com a fonte pagadora vez que como juntei aos autos
copia da minha CTPS informando o valor percebido mês a mês pela empresa
declarada. Caso que até a presente data não conseguir localizar copias dos meus
contracheques e embora estando no cadastro de ativas da Receita Federal, a Empresa
não funciona mais no endereço do CNP, pois em virtude da passagem de tempo não
conseguir localizar os referidos contracheques, dirigindo-me também a uma agencia
da Caixa Econômica Federal para solicitação do meu extrato de FGTS ou SEFIP da
empresa, informando que o sistema encontrava-se inoperante, indo também a
Previdência Social onde somente atende após agendamento eletrônico, não sendo
possível, pois não atende com o prazo legal para apresentação de recurso.
Solicito por gentileza que seja informando se possível o responsável pela
emissão desta declaração, para que possamos chegar ao resultado final, mais uma vez
argumentar de acordo com o processo inicial que não recebi notificação inicial sobre o
processo deixando-o correr a revelia, venho também mui respeitosamente solicitar a
este Conselho que identifique a assinatura de quem recebeu a referida notificação.
...
Venho por meio desta justificar que a declaração de compensação do imposto
na declaração do IRPF 2004,foi indevida e feita erroneamente, visto que a própria
fonte pagadora não apresentou qualquer declaração informando que me fez jus a tal
compensação.
Venho ainda juntar copia das declarações de anos posteriores para que sejam
comparadas a de 2004 e verifiquem os reais valores a que sempre fiz direito perante a
esta Delegacia.
...
Pedindo em tempo a este conselho não sei se possível que passa ser enviada
uma declaração retificadora 2004 para correção do erro...
É o relatório.

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.395 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720729/2008-31

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte,
por Valverde e Cia Ltda., CNPJ no 03.438.548/0001-06, no valor de R$ 4.669,03.
Do Mérito
Da Compensação Indevida de IRRF
Bem, a controvérsia desta lide restringe-se à comprovação de valores de imposto
de renda retidos na fonte sobre rendimentos pagos pela pessoa jurídica acima descrita,
compensados na Declaração de Ajuste Anual (DAA) da recorrente.
O Julgamento de piso fundamentou a manutenção da infração da seguinte forma
(e-fls. 28):
Para comprovar tais argumentos, anexou cópias da carteira de trabalho (fls.
10/12), onde apenas se constata que em 2004 a impugnante possuía vinculo
empregatício com a empresa Valverde e Cia Ltda., bem como com a empresa HS
Serviços de Saúde Ltda.
Tal documento, isoladamente, não comprova os reais valores recebidos pela
interessada nesse período, que alega desconhecer o montante dos rendimentos
tributáveis informados na sua DIRPF (R$ 45.000,00), que é exatamente o objeto da
lide aqui em análise. Necessário outros meios de prova, tais como contracheques,
relatório financeiro da empresa, dentre outros, que pudessem ratificar o alegado na
defesa.
Em sede recursal, a interessada não apresenta nenhum documento que comprove
a efetiva retenção do imposto de renda na fonte pela fonte pagadora nos valores informados em
sua Declaração de Ajuste Anual (DAA).
Assim, entendo que deve ser mantida integralmente a referida glosa na
compensação de IRPF.
Da Responsabilidade Objetiva por Infrações
Quanto à alegação de que solicitou a uma terceira pessoa para elaborar a sua
declaração e de que não notou que os valores informados não correspondiam com as
informações prestadas pela fonte pagadora, informamos em direito tributário, via de regra, a
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.395 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720729/2008-31

responsabilidade por infrações à legislação fiscal independe da intenção do agente, conforme
disposto no artigo 136 da Lei no 5.172/66 (CTN), in verbis:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Optou o legislador, em princípio, pela teoria da objetividade da infração fiscal,
não importando, para a punição do infrator, o elemento subjetivo do ilícito, isto é, se houve
dolo ou culpa na prática do ato, sendo irrelevante o agente alegar erro em sua conduta
objetivando a o exclusão de sua responsabilidade pela transgressão aos preceitos legais.
Tal regra não poderia ser diferente, pois caso assim não fosse, bastaria a todo
infrator alegar ter agido com erro, descuido ou desconhecimento da lei.
A penalidade a ser aplicada no campo tributário, portanto, independe das
circunstâncias ou dos efeitos das infrações, bastando, para sua aplicação, que se caracterize o
fato ocorrido como desobediência à lei tributária.
Da Notificação de Lançamento
A interessada alega que não recebeu a notificação inicial sobre o processo
deixando-o correr a revelia, solicita ainda que seja identificada a assinatura de quem recebeu esta
notificação.
Considerando a possível dualidade interpretativa acerca das argumentações da
recorrente informamos que durante a fase inquisitória do procedimento fiscal é desnecessária a
prévia intimação do contribuinte quando a autoridade fiscal dispuser dos elementos necessários
para a formalização do lançamento, conforme previsto no Decreto-Lei no 5.844/43:
Art. 74. As declarações de rendimentos estarão sujeitas à revisão das repartições
lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários.
§ 1o A revisão será feita com elementos de que dispuser a repartição, esclarecimentos
verbais ou escritos solicitados aos contribuintes, ou por outros meios facultados neste
decreto-lei.
Tal desnecessidade também é reconhecida pelo enunciado contido na Súmula
vinculante no 46, deste Conselho:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo,
nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.
Ainda sobre este assunto, informamos que constam dos autos que a contribuinte
foi regularmente notificada do lançamento (e-fls. 13/14) , por via postal, em 19/05/2008, não
sendo relevante para o Fisco a identificação do recebedor da correspondência, conforme
depreende-se do contido na Súmula CARF no 9, in verbis:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.395 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720729/2008-31

Da Entrega de Declaração Retificadora Após o Início do Procedimento Fiscal
Quanto à argumentação da possibilidade de enviar de declaração retificadora para
correção do erro, informamos da sua impossibilidade após o início do procedimento fiscal.
Com efeito, após o início do procedimento fiscal, o contribuinte perde a
espontaneidade na correção de eventuais erros cometidos e, consequentemente, sujeita-se às
penalidades aplicáveis. Este é o entendimento que infere-se do parágrafo único do artigo 138 do
CTN, bem como do assentado pela Súmula CARF n o 33:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante
do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início
de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com
a infração
Súmula CARF no 33
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício
Conclusão
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que a contribuinte não logrou
êxito em suprir as lacunas apresentadas pela autoridade julgadora de 1a instancia.
Assim, voto pela manutenção integral da glosa sobre a compensação de IRRF.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, e no mérito NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.395 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720729/2008-31

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital